Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704892-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIANA DIAS PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente. Luciana Dias Pinto, para se manifestar acerca da petição de ID 57726444, devendo informar se sua companheira/esposa gozou da licença maternidade por ocasião do nascimento de seus filhos. Em caso negativo, deve comprovar nos autos, mediante declaração do órgão pagador ou empregador à época, de que sua esposa não gozou do benefício. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora